Tribunal: STF
Processo: RE 560541
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA
   LOCAL.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Segundo a
   jurisprudência consolidada neste Tribunal os reajustes
   disciplinados pela Lei 11.722/95, do Município de São Paulo,
   constituem matéria adstrita ao âmbito da legislação local.
   Incidência do óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.